Tribunal: TJPA
Processo: 0010714-78.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010714-78.2018.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO EDSON ALVES AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. ART.

12,

DA LEI 10.826/03 E ART. 180 DO CPB. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPROCEDÊNCIA.
Provado nos autos, por tudo que foi trazido ao processo, que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído, impossibilitando assim sua desclassificação para outro delito.
REQUERIDA REVISÃO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE.
Análise da dosimetria penal procedida de forma idônea e com a devida fundamentação.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE UM DOS RECORRIDOS PELO CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/03, POR ENTENDER INAPLICÁVEL AO CASO EM ESTUDO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE PROCEDENTE
. Condenação imposta.
REQUERIDA CONDENAÇÃO DE DUAS DENUNCIADAS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO INCABÍVEL
. Inexistente nos autos qualquer prova nesse sentido.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE SOMENTE O RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento somente ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, uma interposta pelo Ministério Público Estadual e outra por Antônio Edson Alves Amaral, ambas objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis,
que condenou o segundo apelante à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de 500 dias multa, pelo delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006
e

à pena de 01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 dias multa, pelo crime descrito no art. 180 do CPB
e absolveu as apeladas Denize Cristina Souza Melo e Letícia Melo de Aviz
das condutas criminosas que lhes foram impostas na denúncia apesentada.

Narra a denúncia
que:

(...) No dia 28 de setembro 2018, por volta das 13hs, na residência localizada na rua Maria Valentina (Central), n" 162. município Salinópolis/PA. ANTÔNIO EDSON ALVES AMARAL, DENISE CRISTINA SOUSA MELO e LETÍCIA MELO DE AVIZ foram flagrados, em união de vontades, trazendo consigo, mantendo em deposito e guardando, para comercialização, aproximadamente 26 (vinte e seis) porções da droga vulgarmente conhecia como "maconha". 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 02 (dois) cadernos contendo anotações provenientes da prática ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e. ainda, tido adquirido e entregue à DENISE CRISTINA SOUSA MELO para que ela se utilizasse, em proveito próprio, do aparelho celular, marca Motorola, cor preta, produto de crime, consoante auto de apresentação e apreensão de objetos e laudo de constatação de droga de fl. 25.

Consta do inquérito policial que na data de 16 de setembro de 20189, por volta das 12hs, a Delegada de Polícia FERNANDA MAUÊS DE SOUZA, ao notar que tinha havido subtração de pertences que estavam sob a sua guarda quando encontrava-se hospedada no "rancho Odara", neste município, se dirigiu à Depol local para registrar ocorrência, fazendo constar, portanto, que dentre os pertences subtraídos encontravam-se os aparelhos celulares, maraca Motorola, Modelo Moto Z, IMEI 358197072210471 e SAMSUNG J5, IMEI 359452073681728, os quais estavam em sua posse devido serem vinculados a procedimento investigatório tramitando na Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) a qual a relatora faz parte.

Diante do informado, foram iniciadas as investigações por meio de monitoração, via GPS, dos referidos aparelhos celulares, oportunidade em que o aparelho celular Motorola, Modelo Moto Z, IMEI 358197072210471, foi localizado. Policiais, então, liicluindo FERNANDA MAUÉS, se dirigiram ao ponto especificado pelo GPS, visualizando, assim, ANTÔNIO EDSON saindo da residência localizada na rus maria Valentina (Central), n° 162, município de Salinópolis/PA, conduzindo a motocicleta, tipo Honda, marca Broz, cor branca, placa QDK - 7879, quando, então, resolveram abordá-lo. Na abordagem ANTÔNIO EDSON foi flagrado trazendo consigo 08 (oito) porções da droga vulgarmente conhecida por "maconha".

Em ato contínuo, os agentes policiais se dirigiram a residência em que ANTÔNIO EDSON havia saldo, quando localizaram imediatamente uma balança de precisão posicionada em uma mesa na varanda da casa. Posteriormente, foi constatada no local a presença de LETÍCIA MELO DE AVIZ e DENISE CRISTINA SOUSA MELO, que inicialmente, se identificou como "JUCELIA DA CONCEIÇÃO SANTOS", sendo posteriormente descoberta a sua verdadeira identidade DENISE CRISTINA.

Realizada revista na casa guiada por LETÍCIA MELO, foram encontradas 15 (quinze) unidades da droga vulgarmente conhecida como "maconha" em uma vasilha de plástico no interior do quarto do casal (DENISE E ANTÔNIO), além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 14 (quatorze) munições de arma de fogo, calibre 38, e 02 (dois) cadernos que demonstravam a contabilidade da venda dos entorpecentes. Do mesmo modo, no quintal da casa., próximo a bomba d'agua, foram encontradas mais 03 (três) petecas restantes da droga vulgarmente conhecida como "maconha".

Ademais, com DENISE CRISTINA foi encontrado o aparelho celular Motoroia, modelo Moto Z, IMEI 358197072210471. objeto furtado que ensejou o início da ação policial. (...)

Em razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
ID 4937559
, requer este a condenação do apelado Antônio Edson Alves Amaral pelo crime descrito no art. 12, da Lei 10.826/03, por entender inaplicável ao caso em estudo o princípio da insignificância, diversamente do que procedeu o juízo julgador.

Postula também o
Parquet
a condenação da apelada Denize Cristina Souza Melo pelos crimes inseridos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CPB; e condenação da recorrida Letícia Melo de Aviz pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, por entender provada tanto a materialidade quanto a autoria de ambas as condutas criminosas.

No recurso interposto pelo apelante Antônio Edson Alves Amaral, ID 4937558
, é requerida a absolvição do recorrente das condutas de tráfico de drogas e receptação que lhes foram atribuídas, por entender que inexistem provas nos autos para fomentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta do art. 33, da Lei 11.343/2006 para aquela constante no art. 28 do mesmo dispositivo legal ou que seja revista a dosimetria e reduzir a pena para seu mínimo permitido.

Em contrarrazões apresentadas por ambas as partes
, é pleiteado o improvimento dos dois recursos manejados.

Nesta Superior Instância
,
ID 4937568
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento de todos os recursos, mas pelo provimento somente do recurso interposto pelo
Parquet
.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas nos recursos interpostos.

DO RECURSO DE ANTÔNIO EDSON ALVES AMARAL.

Requerida a defesa a absolvição do recorrente das condutas de tráfico de drogas e receptação que lhes foram atribuídas, por entender que inexistem provas nos autos para fomentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta do art. 33, da Lei 11.343/2006 para aquela constante no art. 28 do mesmo dispositivo legal ou que seja revista a dosimetria e reduzir a pena para seu mínimo permitido.

No que se refere a pretendida absolvição
, diferente do que aduz a defesa do réu, as provas constantes nos autos são firmes e idôneas o suficiente para impor a condenação ora combatida, estando provada a autoria dos crimes praticados pelo recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, WALDIR MIRANDA DE MORAES JÚNIOR, Policial Militar, e FERNANDA MAUÉS DE SOUZA, Policial Civil, afirmaram, em juízo
, mídia constante nos autos, que ao abordarem o apelante foi encontrado 08 porções de maconha com o mesmo; que ao fazerem revista na casa deste foi encontrada uma balança de precisão e mais uma quantidade de maconha em uma vasilha na cozinha; que o celular furtado que estavam procurando foi encontrado com a esposa do réu; que foram encontradas mais três porções de maconha enterrada perto da caixa d’água da casa do denunciado.

O apelante, em seu depoimento perante o juízo da causa, confirmou que
foi apreendida drogas em seu poder, mas que não era grande quantidade; que a balança de precisão que foi encontrada em sua cara era de sua propriedade, bem como a munição encontrada; que o aparelho celular encontrado em poder de sua esposa foi comprado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas não sabe precisar quem foi que lhe vendeu; que os crimes que já praticou eram sempre assaltos; que não é traficante de drogas.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe foi imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No mais, percebe-se também que foi provada a autoria do tipo descrito no art. 180 do CPB a que foi condenado, pois o telefone furtado foi encontrado em poder de sua esposa, alegando apenas o denunciado que havia comprado o aparelho celular de uma pessoa que desconhecia o nome, não servindo essa alegação como forma de exclusão da conduta típica evidenciada.

Agora, no que tange a requerida reanálise da dosimetria penal imposta ao recorrente
, com a pretensão da redução da pena para seu mínimo legal, percebo, ao analisar a dosimetria constante à ID 4937555, que nada há para ser decotado da mesma, estando esta devidamente fundamentada, sendo que, para elevar a pena base em relação ao crime de tráfico de drogas, foi levado em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida em por do acusado, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo imposta a pena final por esse delito em importe justo para o caso, que foi de 07 anos e 06 meses de reclusão.

A dosimetria do crime de receptação a que foi condenado o réu também se mostra em termos, inclusive tendo a pena final sido imposta no mínimo necessário para o delito constante no art. 180 do CPB, devendo permanecer assim, por seus próprios fundamentos, já que justa ao caso em apreço.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
.

1 – Da pretendida condenação do apelado Antônio Edson Alves Amaral pelo crime do art. 12, da lei 10.826/03.

Requer o órgão ministerial a condenação do apelado Antônio Edson Alves Amaral pelo crime descrito no art. 12, da Lei 10.826/03, por entender inaplicável ao caso em estudo o princípio da insignificância, diversamente do que procedeu o juízo julgador.

A irresignação ministerial deve prosperar, pois é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que "
os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida
" (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017).

No entanto, em certos casos, tem-se afastado o entendimento acima para aplicar o princípio da insignificância, principalmente quando apreendida ínfima quantidade de munições sem arma de fogo, como por exemplo no caso de somente duas munições, desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las e que não tenha sido apreendida no contexto de outro crime, o que não é o caso dos autos, já que além de ter sido apreendida
14 (quatorze) munições de arma de fogo, calibre 38, em posse do acusado, tudo ainda foi no contexto de outros dois crimes (tráfico de drogas e interceptação), não incidindo qualquer insignificância ao presente caso, tendo inclusive o réu confessado a propriedade das munições em juízo.

Assim, por tudo que dos autos consta, inclusive, como dito alhures, a confissão do próprio acusado, merece guarida a tese esposada, razão pela qual condeno Antônio Edson Alves Amaral pelo crime descrito no art. 12, da Lei 10.826/03.

Passo a dosimetria penal em relação a essa conduta delitiva.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
:
o réu possui antecedentes criminais
em seu desfavor, conforme se verifica à ID 4937546, pag. 04/05, sendo que,
por possui mais de um processo criminal com trânsito em julgado, um deles será utilizado nesta fase, como circunstância judicial negativa e, ou outro, será valorado como circunstância agravante na segunda fase dosimétrica
;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: considerada circunstância neutra ao caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 180 do CPB possuir uma pena em abstrato de 01 a 04 anos de reclusão e multa,
fixo a
pena base
no importe de 1 (um) ano e 06 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa
.

Contato a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, ter o réu confessado que era proprietário das munições que foram apreendidas em seu imóvel.

Constata-se também a existência da agravante da reincidência, já que o réu possui vários apontamentos criminais em seu desfavor, e dois deles já com trânsito em julgado, podendo ser utilizado um deles nesta fase, e o outro, como dito alhures, foi utilizado ainda na primeira fase dosimétrica.

Como existe uma atenuante e uma agravante, compenso uma pela outra, por se mostrar cabível, razão pela qual mantenho a pena no importe ainda definido na primeira fase, que
1 (um) ano e 06 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, que torno definitiva nesse importe, por inexistir qualquer causa de aumentou diminuição de pena nos autos
.

2 – Da pretendida condenação das outras duas apeladas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Requer também o
Parquet
a condenação da apelada Denize Cristina Souza Melo pelos crimes inseridos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CPB; e condenação da recorrida Letícia Melo de Aviz pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, por entender provada tanto a materialidade quanto a autoria de ambas as condutas criminosas.

Em que pese a irresignação ministerial, entendo que neste ponto do recurso manejado não há provas seguras nos autos para reformar a decisão recorrida para uma condenação em face das apeladas, pois, nada foi trazido ao processo que possa apontar estas rés como incursas nos referidos delitos, explico.

Apesar das corrés terem conhecimento da prática delitiva de tráfico de drogas que o denunciado Antônio Edson Alves Amaral foi incurso, não se mostrou provado neste processo que aquelas teriam concorrido de qualquer forma para a referida atividade ilícita, além do que não se exige da companheira ou da filha (ou enteada) que denuncie seu parceiro, pai ou padrasto, da mesma forma que não existe a conduta de tráfico por omissão, ou seja, o simples fato de seu cônjuge ou pai praticar ato criminoso não faz das mesmas suas comparsas, a menos que houvesse nos autos provas seguras nesse sentido, o que, compulsando o processo, não vi presentes.

Evidentemente preservada a convicção do digno promotor de justiça oficiante em 1º Grau, a análise aprofundada desses elementos de convicção revela que a sentença deu correto desate à ação penal, pois se de um lado houve demonstração inequívoca de que Antônio Edson Alves Amaral de fato vinha praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, de outro não se reuniram elementos de convicção necessários para a constatação de que Denize Cristina Souza Melo e Letícia Melo de Aviz tivessem vinculação com as drogas apreendidas na residência do casal, não estando a se descartar a possibilidade de que as duas tivessem conhecimento de que o outro denunciado mantivesse drogas na casa, mas daí a concluir que estivessem a ele associada para a prática da traficância a distância é grande, muito menos permite a responsabilização delas pelo crime de tráfico, porque ter conhecimento de que alguém mantém droga em determinado local é fato atípico.

Noutra banda, também se mostra descabida a condenação de Denize Cristina Souza Melo pelo crime do art. 180 do CPB
, já que como dito nos depoimentos traçados nos autos, o denunciado Antônio Edson Alves Amaral confessou que comprou o telefone de uma terceira pessoa e presenteou sua companheira, Denise Cristina com o referido objeto, fruto de furto, não tendo obrigação desta saber se aquilo que seu companheiro estava lhe dando era proveniente de ato ilícito de terceiro, já que a lei obriga somente o primeiro a ter ciência da origem ilícita do bem e não uma terceira pessoa a quem ele é presenteado.

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Cabe salientar que nada impede que o delito anterior seja uma receptação, pois é plenamente possível a receptação de receptação (também denominada receptação em cadeia), já que a mesma coisa pode ser objeto de receptações constantes, obedecendo a uma linha sucessiva, sendo que a única exigência, para tanto, é que a coisa - objeto material da receptação - não perca o seu caráter criminoso em meio a essa linha sucessória, ou seja, que todos os agentes que estão recebendo a coisa conheçam de sua origem ilícita.

No entanto, caso haja rompimento dessa cadeia sequencial de receptações, com a aquisição da coisa por terceiro de boa-fé (desconhecedor do caráter delituoso de que se reveste a coisa), mesmo que o sujeito subsequente a este último conheça inteiramente da origem criminosa da
res
, não poderá ser considerado receptador, vez que não houve crime antecedente ou pressuposto deste, vez que a conduta do terceiro de boa-fé não se adequou ao tipo legal da receptação ("coisa que sabe ser produto de crime" - art. 180, caput), constituindo, então, um fato atípico.

Assim, a decisão recorrida, quanto a esta pretensão condenatória ventilada neste ponto do recurso manejado pelo Parquet deverá permanecer intocável, pois nada foi provado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos manejados, no entanto,
DOU IMPROVIMENTO
ao recuso da defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela acusação, conforme acima exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023